Tribunal: STF
Processo: AI 766311
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA RELATIVA À ADMISSIBILIDADE DE 
   RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE 
   REPERCUSSÃO GERAL.
Esta Corte, ao analisar a repercussão geral 
   da matéria constitucional invocada no RE 598.365-RG, rel. min. 
   Carlos Britto, que tratou de questão relativa à admissibilidade 
   de recurso de tribunais diversos, recusou o recurso 
   extraordinário, diante da ausência de repercussão geral da 
   matéria constitucional invocada.
Nos termos do art. 543-A, § 5º, 
   do CPC, e dos arts. 326 e 327, do RISTF, a decisão do Supremo 
   Tribunal Federal relativa à inexistência de repercussão geral 
   valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica.
A 
   intimação do acórdão recorrido se deu em data posterior ao marco 
   inicial fixado pela Corte para a exigência de demonstração da 
   existência de repercussão geral da matéria constitucional em 
   debate.
Agravo regimental a que se nega provimento.